Tribunal: TJBA
Processo: 8009695-04.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009695-04.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS EDUARDO BASTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES PATRIMONIAIS E CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. ROUBOS MAJORADOS, EXTORSÕES, CÁRCERE PRIVADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS, HARMÔNICAS E PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO IRREGULAR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

MÉRITO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA (SÚMULA 96 DO STJ). MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.

RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLANEJAMENTO PRÉVIO, DISSIMULAÇÃO, INVASÃO DOMICILIAR E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO (ART. 61, II, “C”, DO CP). FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ.

PENA TOTAL DEFINITIVA FIXADA EM 35 (TRINTA E CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO E 1.014 (MIL E QUATORZE) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de roubos majorados, extorsões, cárcere privado e violação de domicílio, em concurso material e continuidade delitiva, absolvendo-o quanto a outros fatos por insuficiência probatória.

II. Questões em discussão

2.

Nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

3.

Absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

4.

Afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

5.

Desclassificação do crime de extorsão para a forma tentada.

6.

Afastamento do concurso material para reconhecimento de crime único ou concurso formal.

7.

Redimensionamento da pena e fixação de regime inicial mais brando.

8.

Recurso ministerial visando à exasperação da pena-base, reconhecimento da agravante da dissimulação e aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

9.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade absoluta quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo e harmônico, produzido sob o crivo do contraditório.

10.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, inviável a absolvição.

11.

Configuradas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma quando demonstrado seu uso por outros meios de prova.

12.

A extorsão é crime formal, consumando-se independentemente da obtenção da vantagem econômica, inviável a desclassificação para a forma tentada.

13.

Correta a incidência do concurso material, diante da prática de condutas autônomas, com desígnios independentes.

14.

Presentes elementos concretos que autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como o reconhecimento da agravante da dissimulação, impondo-se o redimensionamento das penas.

15.

Pena definitiva superior a 08 anos impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

16.

Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para redimensionar as penas, fixando-se a pena total definitiva em
35 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
,
08 meses e 07 dias de detenção
e
1.014 dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e a prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

8009695-04.2025.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA
/BA
, sendo Apelantes/Apelados
CARLOS EDUARDO BASTOS DOS SANTOS
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela
DEFESA

e

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso manejado pela
ACUSAÇÃO
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .